Tribunal: STF
Processo: RE 481801
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAIS MILITARES. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. 


1. Muito embora não exista direito adquirido a regime jurídico, o decréscimo no valor nominal dos vencimentos implica ofensa à Constituição Republicana. Precedentes. 




2. Agravo regimental desprovido.